Tribunal: TJDFT
Processo: 0003254-38.2016.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SISBAJUD. BLOQUEIO PARCIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, pronunciada a prescrição intercorrente e extinto o processo.
2. Decisão de suspensão da execução proferida em 09/09/2020, antes da modificação promovida pela Lei 14.195/2021. 2.1. Aplicável ao caso a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à alteração, que estabelecia o início do prazo da prescrição intercorrente após o decurso do prazo de suspensão.
3. Verificado o término da suspensão de 1 (um) ano em 13/09/2021 (art. 921, § 1o do CPC), nesta data teve início o curso do prazo trienal da prescrição intercorrente, relativo à pretensão executiva que se funda, no caso, em cédula de crédito bancária (art. 206, §3o, VIII, do Código Civil; art. 70 da LUG e art. 44 da Lei 10.931/04). 3.1. Assim, a prescrição intercorrente se consumaria em 13/09/2024.
4. No entanto, em 17/11/2021, houve o bloqueio parcial do valor exequendo via SISBAJUD, ensejando a interrupção do prazo prescricional na forma do art. 921, § 4o-A do CPC, vigente à época da constrição (“A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.”). 4.1. Com o reinício da contagem do prazo prescricional, o novo termo final da prescrição intercorrente se daria em novembro/2024. 4.1. Ainda assim, a sentença de extinção da execução foi proferida após a consumação do prazo trienal, em julho/2025, razão por que deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.